Tribunal: TJSP
Processo: 2076410-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de compelir a autoridade coatora a autorizar a prorrogação do recolhimento do ICMS e respectivas obrigações acessórias, pelo período de 180 dias, a partir do vencimento abril/2020, ou enquanto durar o estado de calamidade pública causado pela pandemia da COVID-19 – Liminar indeferida – Inexistência de ato administrativo – Moratória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de compelir a autoridade coatora a autorizar a prorrogação do recolhimento do ICMS e respectivas obrigações acessórias, pelo período de 180 dias, a partir do vencimento abril/2020, ou enquanto durar o estado de calamidade pública causado pela pandemia da COVID-19 – Liminar indeferida – Inexistência de ato administrativo – Moratória individual que só pode ser concedida pela autoridade administrativa com base em lei específica – Precedentes - Ausente o requisito do "fumus boni iuris" para a concessão da medida liminar pleiteada – Decisão mantida - Recurso improvido.